Tribunal: STF
Processo: Rcl 42308
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional proposta pelo Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com pedido liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e afrontado o julgado na ADI nº 3.395/DF.
    A UNIR relata que a decisão reclamada foi proferida no Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000, ajizado por servidores públicos federais estatutários, ativos e inativos, e pensionistas com o objetivo de obstar “a desincorporação dos índices salariais de 84,32% e 44,80% dos seus vencimentos, pensões e/ou proventos”.
    Argumenta que, não obstante a pretensão dos servidores públicos e pensionista, nos autos em referência, esteja fundada na existência de título judicial transitado em julgado em seu favor; a alegação não deve prosperar, pois “a coisa julgada, em relação de trato sucessivo, possui caráter rebus sic stantibus, conforme reconhece esse próprio STF em sede de repercussão geral (RE 596.663-RG [Tema 494])”.
    Dessa perspectiva, sustenta que 
    “a supressão da rubrica referente aos 84,32% foi motivada por fatos posteriores à formação do título judicial - quando os servidores/aposentados/pensionistas já tinham relação jurídico-estatutária com o ente público (Lei nº 8.112/1990), - ao se verificar que tal percentual estava sendo pago de forma equivocada.” 
    Aduz que a decisão reclamada vai de encontro ao julgado na ADI nº 3.395/DF, uma vez que “a Justiça Laboral se declarou competente para processar e julgar ação na qual se discute pretensão nascida na vigência de relação jurídico-estatutária entre ente público e servidor”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000, presente o periculum in mora ante a natureza alimentar das verbas que a UNIR está sendo compelida a pagar aos servidores públicos federais e pensionistas, em desacordo com as normas atualmente vigentes, o que revela o risco de não serem restituídas após o juízo de procedência desta reclamatória.
    No mérito, requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para solucionar a pretensão de retificação dos valores pagos a servidores públicos e pensionistas cuja relação jurídica com o poder público está submetida às regras estatutárias.
    O Min. Luiz Fux, então Relator, deferiu a tutela de urgência requerida (DJe de 5/8/2020).
    Em contestação, as partes beneficiárias defendem o não conhecimento da reclamação com fundamento na Súmula nº 734/STF.
    Aduzem que o Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000 é incidental à Reclamação Trabalhista nº 0175500-20.1990.514.0001, a qual teria transitado em julgado em 14/10/1991, reconhecendo o direito de servidores públicos federais vinculados à UNIR e pensionistas de incorporarem nas remunerações, nos proventos e nas pensões (conforme o caso) parcela calculada sobre os vencimentos com os seguintes índices: 84,32% e 44,80%.
    Afirmam que a ação rescisória ajuizada contra essa decisão (Processo nº 037/1993) foi julgada improcedente, tendo transitado em julgado, em 28/5/2003, após o STF negar provimento ao AI nº 419.186/RO. Relata que, nesse processo, recusou-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar demanda proposta por servidor e/ou pensionista vinculado ao poder público pelo regime estatutário 
    ‘[...] porque a data da prolatação do acórdão rescindendo, 13/9/91, e do respectivo trânsito em julgado, 14/10/91, antecedeu à declaração de inconstitucionalidade das alíneas ‘d’ e ‘e’ do art. 240 da Lei no. 8.112/90, através da referida ADIN no. 492/91.1-DF (DJ de 12/3/93).’
    Informam, ainda, que, em sede executória da Reclamação Trabalhista nº 0175500-20.1990.514.0001, foi interposto no Agravo de Petição nº 116/03, o qual foi decidido pelo TRT 14 no sentido de recusar a limitação da coisa julgada formada naqueles autos ao período anterior à transmutação do vínculo com a UNIR do regime celetista para o estatutário, tendo transitado em julgado o entendimento em 13/11/2012, após o STF negar seguimento ao RE nº 581.387/RO.
    Fazem referência a julgados do STF para reforçar a tese de 
    “[...] impossibilidade de seguimento de Reclamação, quando há o trânsito em julgado e quando há pronunciamento (sic) anteriores das instâncias trabalhistas afastando a incompetência da Justiça do Trabalho ou limitação da liquidação à data da transmudação de regime”.
    Os beneficiários da decisão reclamada consignam, também, que “nos autos da Reclamatória Trabalhista n 175546-09.1990.514.0001 – 1ª. VT-PVH foi formado o Precatório, cujo montante de R$ 7.819.138,32” corresponde ao valor apresentado pela UNIR na execução do julgado, portanto incontroverso; porém, advertem que, naqueles autos,
    “em petição protocolada em dezembro do ano que findou, a requerente / executada pontuou que está sendo intimada quanto a requisições de pagamento ‘... relativas à suposta parcela incontroversa da execução, com base na conta que o próprio ente público apresentou nos autos (fls. 4.052-4.239), em que aponta qual valor entende correto.’.
    Destacou que há, em grau de recurso, Recurso de Revista pendente de julgamento no TST, o qual busca ‘... excluir da conta o pagamento das parcelas posteriores à transmudação do regime jurídico (de celetista para estatutário) conferida pela Lei n. 8.112/90, e não apenas aqueles valores indicados no Parecer Técnico que baseou a impugnação aos cálculos oferecida pelo Ente Público’.
    Afirmou que não há valores incontroversos na execução que está sendo processada nos autos e que não pode haver execução quando a matéria está sob discussão judicial.’. (sic)
    No ponto, apresentam irresignação à pretensão da UNIR de não pagar o precatório expedido relativamente ao valor incontroverso, argumentando que 
    “recente decisão deste Supremo, em sua composição plena, na sessão virtual ocorrida entre os dias 29 de maio a 5 de junho do ano corrente, apreciando o contido no Recurso Extraordinário n. 1.205.530 / SP, […] firmou posição, com Repercussão Geral, quanto a possibilidade de pagamento da parte incontroversa do Precatório .”
    Por fim, defendem a “impossibilidade do pedido vestibular”, pois 
    “[...] na eventualidade do deferimento, tramitaria na Justiça do Trabalho o Processo Principal 1755/1990, enquanto na Justiça Federal teria seguimento o Processo Incidental, no caso a Cautelar 395/2014.
    Logo, a extinção da Reclamação, sem análise do mérito é de rigor.”
    Alegando direito adquirido e coisa julgada no sentido da incorporação das parcelas remuneratórias, bem como a natureza alimentar dos valores que vêm sendo pagos aos servidores públicos e pensionistas da UNIR há quase trinta anos, defendem a improcedência da reclamação a fim de resguardar a segurança jurídica das relações.
    É o relatório. Decido.
    Embora a decisão reclamada refira-se a vantagem remuneratória cuja origem retroage ao período celetista, o objeto controvertido diz respeito aos reflexos dessa parcela no período que se seguiu à edição da lei que instituiu o regime jurídico único na União (de natureza estatutária), consideradas leis posteriores que reestruturaram a carreira do serviço público na UNIR e concederam reajustes aos respectivos servidores, matéria não alcançada pela coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência do STF que afirma que “[a] força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus” (MS nº 32.435/DF-AgR, Rel. p/ acórdão o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/10/2015).
    No precedente acima referido, consignou o saudoso Ministro Teori Zavascki:
    “3. Restaria saber se essa superveniente perda de eficácia da sentença dependeria de ação rescisória ou, ao menos, de uma nova sentença em ação revisional. Quanto à rescisória, a resposta é certamente negativa, até porque a questão posta não se situa no plano da validade da sentença ou da sua imutabilidade, mas, sim, unicamente, no plano da sua eficácia temporal. Quanto à ação de cunho revisional, também ela é dispensável em casos como o da espécie, pois, alteradas por razões de fato ou de direito as premissas originalmente adotadas pela sentença, a cessação de seus efeitos, em regra, opera-se de modo imediato e automático, independente de novo pronunciamento judicial.” 
    Esse entendimento está apoiado em reiterada jurisprudência do STF no sentido da ausência de direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração. Vide:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. 1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, isto é, à forma de composição da sua remuneração. 2. Agravo Regimental desprovido.” (RE 589311 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-209 DIVULG 28-10-2010 PUBLIC 03-11-2010 EMENT VOL-02423-01 PP-00269)” 
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 698242 AgR-EDv-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 27-10-2015 PUBLIC 28-10-2015)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, não havendo decesso remuneratório, não há direito adquirido a determinada forma de cálculo de remuneração. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (AI 837900 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe-152 DIVULG 08-08-2011 PUBLIC 09-08-2011 EMENT VOL-02562-03 PP-00579)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 782465 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019)
    “EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Supressão de pagamento de parcela incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Procedimento de fiscalização. Determinação de caráter geral e objetivo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Decisão transitada em julgado. Alteração do substrato fático-jurídico. Afronta à garantia constitucional da coisa julgada, da proteção à confiança e da segurança jurídica. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. Diante de relação estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, de natureza fiscalizatória, não há falar em participação de terceiros. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de não haver violação da garantia constitucional da coisa julgada, tampouco da segurança jurídica ou da proteção à confiança, quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 3. Agravo não provido.” (MS 24569 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)
    A pretensão da defesa nesta reclamatória, fundada na coisa julgada formada na Reclamação Trabalhista nº 0175500-20.1990.514.0001, deixa de considerar que a imutabilidade decorrente daqueles autos relaciona-se com o substrato fático-jurídico passível de conhecimento naquele momento histórico, não alcançando, por conseguinte, leis posteriores que reestruturaram a carreira do serviço público na UNIR e concederam reajustes aos respectivos servidores.
    Não se aproveitam, ainda, os argumentos apresentados na contestação concernentes os juízo de improcedência do Processo nº 037/1993, uma vez que eventual recusa de reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho vincula-se aos autos de referência da pretensão rescisória, qual seja, a Reclamação Trabalhista nº 0175500-20.1990.514.0001; não constituindo, como pretendem fazer crer as partes beneficiárias do ato reclamado, coisa julgada no sentido de afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar toda e qualquer demanda entre servidores da UNIR e o poder público.
    Consigno que os documentos juntados aos autos revelam que, diferentemente do que afirmam as partes beneficiárias do ato reclamado, o Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000 não constitui incidente em fase executória da Reclamação Trabalhista nº 0175500-20.1990.514.0001 (apesar a tentativa ao nominar a petição de “ação cautelar incidental” - eDoc. 3, p. 16); mas instrumento de defesa dos interessados à pretensão revisional da UNIR fundada, entre outros, nas orientações constantes dos Acórdãos nº 2.161/2005, 2.0047/2008, nº 269/2012 e nº 2.377/2013 do Tribunal de Contas da União, apresentada à Justiça federal nos autos do Processo nº 258-73.2014.4.01.4100 (eDoc. 6, pp. 38 a 144 e eDoc. 7, pp. 1 a 14).
    A peça vestibular do Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000 foi apresentado à Justiça do Trabalho após decisão da Justiça federal nos autos do Processo nº 258-73.2014.4.01.4100, que deferiu a antecipação de tutela para autorizar à UNIR que procedesse a implementação de decisões de órgão externo de controle de contas (no caso, a Corte de Contas da União) no cálculo de parcelas de trato continuado deferidas por decisão judicial, de maneira a adequá-las a leis posteriores que implementaram reestruturação na carreira.
    Tratando-se de pretensão da UNIR relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores, a defesa dos interesses dos servidores e pensionistas da instituição, ainda que fundada na alegação de coisa julgada na Reclamação Trabalhista nº 0175500-20.1990.514.0001, deve ser apresentada perante a Justiça competente para conhecer da matéria, qual seja, a Justiça federal.
    O trâmite e julgamento do Processo nº 0175500-20.1990.514.0001 na Justiça do Trabalho utilizado como meio de perpetuar a jurisdição especializada para resolver controvérsia envolvendo vínculo estatutário e moldura fático-jurídica superveniente à formação da coisa julgada vai de encontro ao entendimento do STF formado tanto na ADI nº 3.395/DF quanto no Tema 494 da repercussão geral. Transcrevo a ementa do julgado vinculante e da tese de observância obrigatória, exarados por essa Suprema Corte:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.” (Tema 494 da repercussão geral)
    Embora pendente de fixação da tese, o julgado no representativo da controvérsia submetida à repercussão geral no Tema 106 (RE nº 590.080/CE) corrobora esse entendimento, estando a ata de julgamento (DJe de 1º/9/2020) assim redigida, na parte de interesse:
    “Em continuidade de julgamento e após o voto de desempate do Ministro Luiz Fux, Presidente deste julgamento, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 106 da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Lei nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, declarar a insubsistência do título executivo judicial, tal como previsto no artigo 884, § 5º da CLT, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos os Ministros Eros Grau, Ayres Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello. Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior.”
    Nesse sentido, vide também precedentes do STF em sede reclamatória:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24967 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25138 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2018 PUBLIC 26-04-2018)
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente proferida nesses autos e julgo procedente a presente reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000, determinando o envio do autos à Justiça federal para que proceda como entender de direito.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente